Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750623-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE EMBARGADO: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Henrique de Faria Leite em face da r. decisão deste Relator (ID 78536015) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega, em resumo, que a sentença de divórcio e partilha ainda não transitou em julgado, pois está pendente de julgamento o Recurso Especial no qual se discutirá a validade da partilha e a presunção de esforço comum das partes no pagamento das benfeitorias edificadas no imóvel adquirido em condomínio. Acrescenta que busca “diminuir maiores prejuízo futuros, principalmente pelo fato da embargada não ter contribuído com qualquer recurso para as acessões do bem, requer a suspensão da presente decisão até o julgamento definitivo da decisão no STJ, inclusive com processo incluído em pauta de julgamento para a próxima semana, conforme exposto no id 78492008.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de suspender o julgamento do presente recurso até o julgamento de mérito do Recurso Especial. A Agravada apresentou contrarrazões (ID 79246768). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso concreto, a parte embargante sequer apontou os alegados vícios, limitando-se a reiterar o pedido de suspensão da decisão ora impugnada, sem fundamento relevante, até a conclusão do julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo. Ocorre que a decisão agravada foi clara e congruente no sentido de que, de modo contraditório e sem justa causa, o Agravante se opõe à adjudicação do bem, mesmo com determinação à Ré/Agravada para que lhe deposite o respectivo quinhão, na quantia de R$ 927.808,56 (novecentos e vinte e sete mil oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) – superior ao que ele pediu na inicial, frise-se – e com a possibilidade de compensação entre possíveis créditos e débitos recíprocos. Concluiu-se, desse modo, que é inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Nesse contexto, infere-se inexistir qualquer vício na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator